Tribunal: TJPA
Processo: 0804429-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804429-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO FERREIRA BRAGA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR EM REGIME FECHADO. ENFERMIDADE ALEGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GRAVIDADE OU INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por apenado em face de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar, sob alegação de quadro clínico grave e necessidade de tratamento médico especializado incompatível com as condições da unidade prisional. A defesa alegou que o reeducando apresenta sintomas debilitantes e que a unidade prisional não assegura assistência médica adequada, requerendo a conversão do regime fechado em prisão domiciliar por razões humanitárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizem, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar a apenado custodiado em regime fechado, com fundamento em alegada enfermidade grave e suposta incapacidade do sistema prisional de fornecer o tratamento necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de prisão domiciliar a apenados em regime fechado exige a demonstração inequívoca de que a enfermidade é grave e que o tratamento necessário não pode ser realizado na unidade prisional ou com apoio da rede pública de saúde.

Relatório médico da unidade prisional atesta que o apenado se encontra em bom estado geral, clinicamente estável, em uso regular de medicamentos e com exames complementares, incluindo radiografia de tórax, sem alterações significativas.

A Diretoria de Assistência Biopsicossocial da SEAP informou que a unidade prisional dispõe de estrutura adequada e equipe multidisciplinar apta a fornecer os cuidados necessários ao reeducando.

O prontuário biopsicossocial demonstra que o apenado vem sendo acompanhado por equipe multiprofissional, com registros de atendimentos odontológico, médico, nutricional e psicológico.

A ausência de comprovação de enfermidade grave e da inadequação do tratamento no sistema prisional afasta a excepcionalidade necessária à concessão da prisão domiciliar fora das hipóteses legais do art. 117 da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de prisão domiciliar ao apenado em regime fechado exige comprovação inequívoca de enfermidade grave e da impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

A existência de estrutura física e equipe multidisciplinar na unidade prisional, aliada à estabilidade clínica do apenado, afasta a excepcionalidade que justificaria a concessão da benesse fora das hipóteses legais.

O uso de medicação controlada e alegações genéricas de sofrimento não são suficientes para fundamentar a substituição da pena por prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117, II.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo em Execução, nos termos do voto do relator.

16ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada de 26/05/2025 a 02/06/2025.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 04 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto por
MARCELO FERREIRA BRAGA
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Redenção/PA, nos autos de execução nº 0006548-11.2011.8.05.0141 (sistema SEEU), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao apenado.

A defesa narra o reeducando apresenta quadro clínico debilitante, com risco iminente de agravamento, conforme laudo médico datado de 08/10/2024. No referido documento, o profissional médico concluiu que o agravante necessitava de tratamento em ambiente salubre e especializado, em razão das queixas do paciente quanto a perda de peso, dor torácica, dispneia, febre diária e sintomas ansiosos. Assim, em 18/10/2024, a defesa protocolou pedido de prisão domiciliar (seq. 209) em favor do apenado, fundamentando o pleito na necessidade de cuidados médicos especializados incompatíveis com a realidade da unidade prisional.

Relata que o Ministério Público em 31/10/2024 (seq. 212), requerendo que a Casa Penal apresentasse relatório médico atualizado sobre as condições de saúde do agravante, o que ensejou expedição de ofício ao DEPEN (seq. 214 e 222).

Aduz que o relatório médico e informações sobre as condições de acolhimento foram apresentados apenas em 27/12/2024 (seq. 233), tendo a defesa solicitado informações complementares em 13/01/2025 (seq. 241), sem que houvesse resposta até a presente data. Em seguida, o Ministério Público reiterou o parecer pelo indeferimento do pedido em 21/01/2025 (seq. 246), tendo o Juízo da Vara de Execuções Penais indeferido o pedido de prisão domiciliar em 12/02/2025 (seq. 254).

A defesa sustenta que o agravante permanece sem tratamento adequado, pois a unidade prisional não possui capacidade de garantir o tratamento médico necessário, tanto que solicita medicamentos diretamente à família do reeducando.

Pontua que agravante progredirá ao regime semiaberto em 08/07/2025, sendo desnecessária a manutenção no regime fechado em condições que colocam sua vida em risco.

Defende que embora a prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP seja restrita ao regime aberto, a jurisprudência admite sua concessão em caráter excepcional, com fundamento humanitário, quando evidenciada a gravidade do quadro de saúde e a incapacidade estrutural do sistema prisional em prover assistência médica adequada.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja concedida a prisão domiciliar ao reeducando.

Em contrarrazões ao recurso sob o 25359090 - Pág. 1/5, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em decisão proferida sob o Num. 25359088 – pág. 1/2, o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, por sua Procuradoria de Justiça, ofereceu manifestação sob Num. 26169718 – pág. 1/6, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

A defesa pugna pela reforma da decisão (Num. 12591383 - Pág. 1/4) que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, alegando que o reeducando apresenta quadro clínico grave e progressivo, incompatível a sua permanência no ambiente carcerário e a unidade prisional não possui capacidade de garantir o tratamento médico necessário.

Todavia, sem razão à defesa.

O magistrado a quo assim fundamentou a decisão recorrida (Num. 25359082):

“PRISÃO DOMICILIAR

No que tange ao pedido de prisão domiciliar realizado pela defesa em razão de o apenado se portador de doença grave – Transtorno de Ansiedade Generalizado e outras queixas, por ora, não deve prosperar.

A prisão domiciliar no decorrer da execução penal está prevista no art. 117 da LEP, a qual prevê hipóteses para concessão para maior de 70 anos, acometido de doença grave; com filho menor ou deficiente físico ou mental; e para gestante.

Tal dispositivo legal tem aplicação para aqueles custodiados no regime fechado, consoante entendimento jurisprudencial (HC 361.316/SP – STJ) e, para as hipóteses de doença grave, deve-se demonstrar que se exige cuidados especiais os quais não possam ser prestados no estabelecimento penal ou com apoio da rede local de saúde, mediante comprovação inequívoca (HC n° 83.358/SP – STF).

Na hipótese dos autos, há informação e relatório médico da Unidade Prisional atestando que se encontra em bom estado de saúde, estável clinicamente, está em uso regular de medicamentos, sem sinais de desconforto respiratório, exames de RX de tórax para investigação pulmonar normal, realizou consulta externa on-line com médico assistente, sendo mantidos tratamentos já realizados na unidade - evento 233.

A DAB/SEAP informa que a Unidade tem condições de ser tratado no estabelecimento prisional dispondo de estrutura adequada e equipe multidisciplinar para a continuidade dos cuidados clínicos necessários ao custodiado – EVENTO 233.

Consta da cópia do prontuário biopsicossocial do apenado, registros que vem sendo acompanhado pela equipe multiprofissional da unidade, recebendo atendimento odontológico, médico, nutricional, recebendo medicação - evento 233.

Por essas razões, por ora, deverá ser mantido recolhido no estabelecimento em que se encontra, além de ser monitorado regularmente pela Direção e equipe de saúde.

Caso haja alguma intercorrência no quadro de saúde do apenado, poderá ser reavaliada a medida, o que deverá ser informado a este juízo imediatamente.

Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público, INDEFIRO o pedido da defesa de conversão da prisão em regime domiciliar.”

Conquanto a defesa alegue grave enfermidade do reeducando e risco iminente de morte, os elementos constantes dos autos não confirmam a existência de quadro clínico grave ou a absoluta impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

O juízo
a quo
fundamentou adequadamente o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, ressaltando que relatório médico da Unidade Prisional, datado de 20 de dezembro de 2024, atestou que o agravante se encontrava em bom estado geral, clinicamente estável, em uso regular de medicamentos, sem sinais de desconforto respiratório. E, que foram realizados exames complementares, inclusive radiografia de tórax, sem alterações significativas, e que o apenado foi submetido à consulta médica externa, por videoconferência, com profissional da área, tendo sido mantido o tratamento já instituído.

Pontuou, também, que a Diretoria de Assistência Biopsicossocial da SEAP, confirmou que a unidade prisional dispõe de estrutura física e recursos humanos aptos à continuidade do acompanhamento clínico do reeducando, inclusive com equipe multidisciplinar, os quais vêm prestando regularmente a assistência necessária.

Em consulta aos autos de origem, verificou-se que além das informações prestadas pela Diretoria de Assistência Biopsicossocial da SEAP no ofício OFÍCIO Nº 4563/2024 – DAB/ SEAP/PA, foi enviado cópia do prontuário biopsicossocial do apenado, no qual consta que esse vem recebendo atendimento psicológico, odontológico, médico e nutricional (evento 233 – SEEU).

Ademais, conforme apontado pela Procuradoria de Justiça Criminal, o
prints screens
juntado aos autos (Num. 25359085) apenas comprovam que o agravante faz uso de medicação controlada, contudo não há com inferir a partir disso a gravidade do quadro clínico do apenado.

Assim, não se verifica, no caso concreto, situação excepcional que justifique a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 117, II, da LEP, tampouco se mostra configurada a hipótese de extensão analógica da benesse a regime diverso do aberto, já que ausente demonstração de enfermidade grave e de ineficácia do tratamento dispensado no cárcere.

Diante disso,
conheço e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém – PA, 04 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 04/06/2025